Tribunal: TJES
Processo: 5013132-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMERSON DA SILVA TAVARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013132-94.2025.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: EMERSON DA SILVA TAVARES

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ RELATOR:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. OBJETO DA AÇÃO QUE VISA A NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) INSTAURADO PELO DETRAN/ES. MÉRITO. MULTAS DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). CÔMPUTO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, haja vista que as razões do recurso atacam de forma específica e direta os fundamentos da sentença objurgada, permitindo o regular exercício do contraditório e a devolução da matéria à Turma Recursal. Consoante entendimento vinculante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532/DF) e acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS), inexiste distinção legal entre infrações cometidas na condução do veículo e infrações de natureza meramente administrativa (a exemplo do art. 230, V, do CTB - conduzir veículo não licenciado) para fins de aplicação das penalidades máximas (suspensão/cassação) relativas à CNH. A

2. inobservância do dever de regularização do veículo (licenciamento) configura falta grave/gravíssima que atenta contra a organização, fiscalização e segurança do Sistema Nacional de Trânsito, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no cômputo de tais pontos. Estando o Auto de Infração (AIT nº BA00397713) hígido, o cômputo de seus 7 (sete) pontos no prontuário do condutor é ato vinculado do DETRAN/ES. Somando o autor pontuação superior ao limite legal em seu prontuário no período de 12 meses (33 pontos), incluindo infrações gravíssimas, mostra-se escorreita a instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-7G7H9.

3. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso Inominado conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face de sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por EMERSON DA SILVA TAVARES.

A ação objetiva a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-7G7H9. O autor argumenta, em síntese, que a penalidade foi aplicada de forma irregular, pois o somatório de pontos incluiu 7 pontos decorrentes do AIT nº BA00397713 (infração ao art. 230, V, do CTB - veículo não licenciado). Defende que infrações de natureza "meramente administrativa" não poderiam ser computadas para suspender a CNH, além de suscitar suposta decadência.

A sentença de origem afastou a tese de decadência, porém acolheu o pleito meritório autoral, entendendo que infrações que não guardam relação direta com a condução e segurança do trânsito não poderiam compor o cômputo para fins de suspensão da CNH, determinando ao DETRAN/ES a exclusão da pontuação do referido AIT do PSDD 2024-7G7H9.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES defende a validade do cômputo dos pontos, fundamentando-se na atual jurisprudência do STF (ARE 1.195.532/DF) e do STJ, que não fazem distinção entre infrações de trânsito e administrativas para fins de penalidades na CNH. Alega ainda a não ocorrência de danos morais e a inocorrência de decadência (tópico este em que já havia saído vencedor na origem).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Dispensado o relatório pormenorizado, a teor do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09. Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

De início,
afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido em sede de contrarrazões. O recurso inominado apresentado pelo DETRAN/ES ataca clara e diretamente o cerne da sentença (a impossibilidade ou não de cômputo de pontos de infração meramente administrativa), trazendo fundamentos fáticos e ampla base jurisprudencial superveniente (STF e STJ) para embasar seu pedido de reforma, preenchendo assim o requisito da regularidade formal.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a pontuação decorrente de infração caracterizada como "meramente administrativa" —
in casu
, conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB) — pode ser computada no prontuário do condutor para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

O juízo
a quo
fundamentou a procedência parcial do pedido autoral sob a justificativa de que tais infrações, por estarem ligadas à regularização documental e ao proprietário, não colocariam em risco a incolumidade física de terceiros ou a segurança viária, não devendo integrar o somatório de suspensão. Contudo, a sentença merece integral reforma, pois encontra-se em descompasso com o atual e pacificado entendimento dos Tribunais Superiores.

Conforme exaustivamente demonstrado nas razões recursais da autarquia, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.195.532/DF), alterou o panorama jurisprudencial sobre o tema. O STF assentou a constitucionalidade da aplicação rigorosa do CTB, estabelecendo que inexiste distinção legal entre infração de trânsito (condução) e infração administrativa para fins de penalidades incidentes sobre a habilitação do condutor.

Transcrevo trecho fundamental da ementa do Pretório Excelso, que espelha o entendimento a ser seguido,
mutatis mutandis
, ao cômputo de pontos do art. 261 do CTB:

(...) 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. (...) 5. Inexiste, na norma em questão, qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo (...)
(ARE 1195532 AgR/DF, Primeira Turma, DJe 31/08/2021) [destaquei]

Seguindo o comando da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) realinhou sua jurisprudência, superando o entendimento anterior que mitigava essas penalidades (v.g. AREsp 584.752/RS, Primeira Turma, DJe 29/03/2023).

A lógica jurídica, emanada do Poder Legislativo e referendada pelo STF, é clara: a circulação de um veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e de segurança (como o licenciamento anual, atestado pela quitação de tributos e multas). A infração ao art. 230, V, do CTB é de natureza Gravíssima e gera 7 pontos no prontuário. O legislador considerou que a inobservância reiterada dessas regras básicas de organização e registro atenta contra o Sistema Nacional de Trânsito, justificando a suspensão da CNH caso o limite legal de pontos seja atingido (inclusive de acordo com o art. 7º, §4º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN).

No presente caso, conforme consta nos autos, o autor acumulou um total de 33 pontos em seu prontuário. Estando o AIT nº BA00397713 hígido e com presunção de legitimidade, a atuação do DETRAN/ES em computar os respectivos pontos e deflagrar o PSDD nº 2024-7G7H9 reveste-se de estrita legalidade, com fulcro no art. 261, I, do CTB.

Não restando configurada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo adotado pela autarquia estadual, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na exordial.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO
, para reformar a r. sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)